Tribunal: STF
Processo: ARE 1569777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAMENTO EM APARTAMENTO ATÉ A LIBERAÇÃO DE VAGA EM ENFERMARIA. APARTAMENTO CONDIZENTE AO CONTRATADO OU ACOMODAÇÃO SUPERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTOS OPORTUNAMENTE LIBERADOS PELO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE INTERNAMENTO IMEDIATO NA MODALIDADE CONTRATADA, JUSTIFICADA DIANTE DA INDISPONIBILIDADE DE VAGAS NA ENFERMARIA. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. ART. 14, §3º, I, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE MAIORES REFLEXOS OU DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ÔNUS QUE COMPETIA A AUTORA. ART. 373, I, DO CPC/15. DANOS MORAIS NÃO TIPIFICADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O descontentamento da parte autora quanto à internação em apartamento para dois pacientes por falta de vagas na enfermaria não caracteriza a aplicação da responsabilidade civil, uma vez que foram prestados todos os procedimentos para a enferma, o que caracteriza-se como mero dissabor, não podendo ser entendido como dano moral, eis que não violado seus direitos de personalidade (STJ - AgInt no REsp: 1768040 SP 2018/0243983-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).



    2. Não houve negligência por parte do Hospital, ao contrário, todos os procedimentos foram devidamente prestados pelo nosocômio em benefício da paciente, internando, inclusive, a mesma em apartamento devidamente aparelhado, ambiente superior à enfermaria, descaracterizando, assim, a abusividade arguida.



    3. A ausência de falha na prestação dos serviços, por si só, afasta a responsabilidade civil do Hospital São Mateus e, por consequência, os transtornos psicológicos relevantes ou abalos que exceda a situação de normalidade, art. 14, §3º, I e II, do CDC c/c 5º, inc. V, da Constituição Federal.



    4. Não ocorrendo a negligência por parte do plano de saúde, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo nosocômio, a ensejar a pretendida reparação, nos moldes dos arts. 186, 187 e 927 do CC.



    5. Desta feita, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o Hospital comprovou que disponibilizou à sua usuária todos os procedimentos necessários, inclusive a internação em enfermaria, conforme os termos de seu contrato.



    6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V, X e LV; 93, inciso IX, e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Diante da incidência das regras consumeristas ao caso, a responsabilidade da ré é objetiva, sendo necessária, para a caracterização do dever de indenizar, apenas a comprovação do dano sofrido em razão do defeito da prestação do serviço e do nexo de causalidade entre eles, ou, para afastá-lo, prova de força maior, caso fortuito externo ou alguma das excludentes previstas no artigo 14, §3º, do CDC, in verbis:



    (...)



    Analisando detidamente o conjunto probatório anexado aos autos, fotografias (fls. 24/25), narrativas dos litigantes, oitiva da preposta do Hospital (fls. 492), não há dúvida que o nosocômio prestou os serviços que a paciente estava contratado, providenciando a internação da mesma em enfermaria feminina com duas acomodações, a qual é nominada pela apelante como quarto individual, sem que esta trouxesse qualquer documento que demonstrasse que a enfermaria 225-B se tratava de um arranjo por parte do nosocômio, ônus que competia à autora, art. 373, I, do CPC, vez que o Hospital demonstrou os fatos impeditivos, modificativos e extintivos da mesma, demonstrando a inexistência na falha do serviço prestado.



    (...)



    Da análise dos autos, verifica-se que não houve negativa de qualquer procedimento ou irregularidade dos serviços prestados a paciente, vez que o Hospital São Mateus prestou todo o suporte necessário para o bem-estar da enferma, que, inclusive, acatou o pedido de transferência para outro leito de enfermaria, conforme narrado por ambos os litigantes.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente